Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-06.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Rejeição – Alegada ausência de necessária vênia conjugal em garantia – Parte executada que participou da contratação como mera "interveniente garantidora" – Garantia que não se confunde com fiança ou aval, dispensando, portanto, a participação marital – Precedentes - Possibilidade de preservação da meação do imóvel constrito afastada - Bem sobrevindo de

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Rejeição – Alegada ausência de necessária vênia conjugal em garantia – Parte executada que participou da contratação como mera "interveniente garantidora" – Garantia que não se confunde com fiança ou aval, dispensando, portanto, a participação marital – Precedentes - Possibilidade de preservação da meação do imóvel constrito afastada - Bem sobrevindo de sucessão dos ascendentes, de modo a não se comunicar em razão do regime de comunhão parcial adotado em matrimônio (artigo 1.659, I, CC) - Decisão mantida – Recurso desprovido.